Tribunal: TJDFT
Processo: 0016291-26.2011.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0016291-26.2011.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: FRANCISCO QUIRINO DE RESENDE, DJALMA NOGUEIRA DOS SANTOS FILHO, ASSUERO DE AZEVEDO COSTA, REGINA FRANCISCA PEREIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No prazo de 20 (vinte) dias, já considerada a contagem em dobro, manifeste-se o ente devedor sobre a petição ID 16486756, bem como comprove ter apresentado impugnação no processo de origem. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios